Tribunal: TJBA
Processo: 8184403-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184403-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO DE SANT ANA e outros

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante sustentou a legalidade das transferências questionadas, a ausência de dever de indenizar, a necessidade de devolução simples e a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se a instituição financeira comprovou a regularidade das operações bancárias contestadas;

(ii) se há dever de indenizar por danos morais e manter o valor arbitrado;

(iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e

(iv) qual o termo inicial aplicável aos juros de mora, diante da natureza contratual da responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a legitimidade as transações questionadas, que destoam do perfil do consumidor.

4. O Banco não demonstrou a adoção de medidas de segurança suficientes para evitar a ocorrência de fraudes, configurando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. Conforme a Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do TJBA em casos análogos.

7. A restituição em dobro é devida, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS e REsp 676.608/RS).

8. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (CC, art. 405), conforme consignado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova de autorização das transações impugnadas caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A restituição em dobro dos valores indevidos prescinde da comprovação de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva.

3. Os juros moratórios incidem desde a citação, nas hipóteses de responsabilidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011;
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020;
STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 18.09.2018;
TJBA, Apelação nº 0576855-18.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 16.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8184403-81.2022.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO S.A e como Apelado ORLANDO DE SANT’ANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA